Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA. CONTRATANTE. DESCONTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INSUFICIENTE ACESSO À INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE. CONSUMIDOR. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.
2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.
3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado deverá incidir a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.
4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.
5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ser nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.
6. A ausência de inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. Divergências de interpretação contratual não ocasionam, em regra, a violação dos direitos da personalidade.
7. Apelação parcialmente provida.